Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-46.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVENTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR. FORNECEDOR DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAIS. CONDUTA. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO SIMPLES.

1. Adequando-se o autor ao conceito de consumidor e o réu ao de fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor – CDC, uma vez que o primeiro é pessoa física que utilizou serviços do segundo como destinatário final. Logo, aplicam-se à presente hipótese as disposições do CDC.

2. Não tendo o banco réu demonstrado ter tomado as cautelas mínimas necessárias no ato da contratação e não logrando êxito em comprovar que o dano decorreu por culpa exclusiva do autor ou de terceiros, deve incidir a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos defeitos na prestação de seu serviço. 2.1. Evidenciada a falha da prestação do serviço e, restando comprovada a relação causal entre a conduta ilícita do banco réu e o dano experimentado pela parte requerente que, mesmo após informar ao banco tratar-se de contrato fraudulento, permaneceu com os descontos das parcelas em seus proventos, faz surgir, consequentemente, o dever de indenizar, à luz do que dispõem os artigos 14, §1o, e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

3. A responsabilidade da instituição bancária pela contratação em nome do autor, mediante fraude, dando causa a cobranças indevidas em seus proventos, acarreta dano moral in re ipsa. Ademais, à instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, competia velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que celebra, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela ocorrência de fraude.

4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e atender o caráter punitivo e pedagógico do provimento jurisdicional e atentar, todavia, à condição econômica do causador do dano, sendo suficiente a fazer com que ele, doravante, adote as necessárias medidas a prevenir condutas ilícitas.

5. Para que seja devida a repetição de indébito, na forma em dobro do valor pago indevidamente, consoante disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a caracterização de má-fé da instituição financeira, o que não se afigura no caso em exame, posto que a mera cobrança de valores, supostamente, não condizentes com o contrato, por si só, não importa em reconhecimento de má-fé.

6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.